Tribunal: TJSP
Processo: 0014179-26.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Execução penal – Remição pelo estudo – Artigo 126, § 1o da Lei de Execução Penal – Possibilidade de consideração do tempo excedente a quatro horas diárias, ou doze horas a cada três dias, consoante alteração jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça – Recurso não provido.